Tribunal: TJMT
Processo: 1001186-67.2021.8.11.0052
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001186-67.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIMAR MACHADO TEIXEIRA - CPF: 027.626.631-56 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o
1001186-67.2021.8.11.0052
– Rio Branco.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Lucimar Machado Teixeira

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO FRAUDULENTO – DESCONTOS INDEVIDOS –– DEVER DE INDENIZAR – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente.

Tendo em vista que o decisum determinou que a restituição dos valores ocorra na forma simples, carece o apelante de interesse de agir, razão pela qual deixo de conhecer do recurso nesse tópico.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o
1001186-67.2021.8.11.0052
– Rio Branco.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Lucimar Machado Teixeira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. e em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da comarca de Rio Branco, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e dano moral proposta por Lucimar Machado Teixeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito do contrato em questão, no 2501074, condenando o banco a restituir de forma simples, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário no total de R$ 3.136,59 (três mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), devendo ser abatido da conta da agravada o importe de R$ 908,06 (novecentos e oito reais e seis centavos), relativo à diferença entre o empréstimo e o valor transferido para a conta de terceiros, condenando ainda, as partes ao pagamento das custas e honorários de forma recíproca e proporcional, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o apelante pretende, em suma,
o afastamento da condenação à restituição dos valores descontados do benefício da agravada, alegando a

legitimidade do empréstimo consignado, ou, subsidiariamente, que a restituição seja feita na

forma simples.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo indeferimento do recurso (id. 205898708).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o
1001186-67.2021.8.11.0052
– Rio Branco.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Lucimar Machado Teixeira

VOTO

Cinge-se dos autos que Lucimar Machado Teixeira moveu ação declaratória de inexistência de relação jurídica e repetição de indébito c/c dano moral em desfavor do Banco Bradesco S.A.,
aduzindo que foi surpreendida com um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário no valor de R$3.136,59 (três mil e cento e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos) no dia 09.07.2020, que não contratou. Assevera que no dia seguinte, dia 10.07.2020, se deparou com uma transferência na quantia de R$ 2.228,53 (dois mil e duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos) para a conta de no 3293620, de titularidade ALEIXO & ALVES LTDA, realizada também sem o seu consentimento.

Ao contestar, o banco defendeu a improcedência da ação, argumentando ter a autora contratado o empréstimo consignado pela via eletrônica, valendo-se de cartão e senha (id. 205898688).

Em réplica (id. 191811185), a autora impugnou as alegações do réu, reiterando o desconhecimento do contrato.

A d. magistrada determinou que as partes especificassem as provas que desejassem produzir, tendo a autora pedido que o réu trouxesse aos autos as cópias do contrato consignado (id. 205898695) e o réu pugnado pelo julgamento antecipado da lide, informando não possuir mais provas a serem produzidas (id. 205898697).

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência do débito do contrato em questão, no 2501074, condenando o banco a restituir de forma simples, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário no total de R$ 3.136,59 (três mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), devendo ser abatido da conta da agravada o importe de R$ 908,06 (novecentos e oito reais e seis centavos), relativo à diferença entre o empréstimo e o valor transferido para a conta de terceiros, condenando ainda, as partes ao pagamento das custas e honorários de forma recíproca, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o apelante pretende, em suma,
o afastamento da condenação à restituição dos valores descontados do benefício da agravada, alegando a

legitimidade do empréstimo consignado, ou, subsidiariamente, que a restituição seja feita na

forma simples.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Assim, considerando que incumbia ao banco a comprovação da contratação do objeto da cobrança negado pela autora,
o que não ocorreu,
a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é de se reconhecer a irregularidade do empréstimo objeto da lide e, por consequência, a ilicitude dos descontos realizados diretamente na folha de pagamento.

A propósito:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO - AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO – MERA APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, houve o desconto indevido

na folha de pagamento da aposentada, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(
R
AC
no
10059535020228110041,

3a Cam.

Dir
.
Privado
, minha relatoria
, J
.
12
.
04
.
2023)

Quanto ao pedido de que a restituição do débito,transcrevo a parte da sentença que discorre sobre o tema,
in verbis
:

“Assim, quanto aos danos materiais, a requerida deve ser condenada à devolução simples dos valores descontados no benefício previdenciário da autora, uma vez que a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, consiste na devolução em dobro de quantia paga pelo consumidor de forma indevida, mas desde que haja demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não restou comprovado na espécie.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.”
(id
.
205898699)

Da análise do
decisum
combatido, observa-se que foi determinada a restituição do débito nos exatos termos pleiteados pelo apelante, de modo que, deixo de conhecer do recurso nesse ponto diante da ausência de interesse de agir.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024